Tribunal: TJMT
Processo: 1030336-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030336-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ROGERIO TAVARES DE CAMPOS - CPF: 004.693.491-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de interesse processual. Inércia do ente público quanto às providências exigidas pelo tema 1.184 do
stf
e pela resolução
cnj
no 547/2024
.
Recurso não provido.

Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse de agir, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
A parte apelante sustenta que não foi oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia para requerer o prazo de 90 dias previsto no § 5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024.

II.
Questão em discussão

2.
A questão
em discussão
consiste em
verificar se a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, é válida diante da inércia do exequente em cumprir as exigências estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024
.

III.
Razões de decidir

3.
A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 1.184, quando ausentes providências mínimas como a tentativa de conciliação e o protesto da dívida, salvo comprovação de sua inadequação por critérios de eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ no 547/2024 determina, para a extinção por ausência de interesse de agir, a inatividade do feito por mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, bem como a não demonstração de diligências efetivas por parte da Fazenda Pública.

5.
O juízo de origem oportunizou ao exequente a manifestação e a realização de diligências para localização de bens, inclusive concedendo prazo de 90 dias, nos termos do § 5o do art. 1o da Resolução 547/2024, mas não houve comprovação das providências exigidas.

6
.
A ausência de demonstração de elementos concretos para afastar a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 legitima a extinção da execução fiscal, sem que isso represente violação ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal.

7.
O protesto somente foi comprovado com a interposição do recurso, momento posterior à sentença, sem justificativa plausível para a sua extemporaneidade, o que impede seu aproveitamento para fins de aferição do interesse de agir.

IV.
Dispositivo

8
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o, §1o, §2o e §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.
1030336-68.2017.8.11.0041
,
com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que ausente o interesse processual para a judicialização da demanda, em razão da aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença foi proferida de forma surpreendente, sem prévia intimação para manifestação sobre a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o que violaria os princípios da boa-fé, cooperação, contraditório e ampla defesa.

Afirma que o juízo deveria ter oportunizado a comprovação de cumprimento dos requisitos previstos nos
arts
. 2o e 3o da Resolução, como
a existência de legislação municipal que trata de parcelamento e transação tributária (Lei Municipal n. 6.399/2019) e a efetivação do protesto prévio da CDA.

Defende que a extinção da execução somente seria cabível se não houvesse norma local tratando do valor mínimo ou se a existente previsse quantia irrisória. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 estipulado pela Resolução só se aplicaria na ausência de regulamentação municipal válida, sob pena de violação à autonomia federativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja cassada integralmente a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal.
(Id
309534387
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2,
devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo magistrado de primeiro grau.

O juízo de origem determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre a eventual aplicação da Resolução n. 547/2024, concedendo-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para localização de bens penhoráveis, nos termos do §5o do art. 1o da referida norma.

Contudo, o apelante não comprovou o cumprimento das diligências exigidas, limitando-se a requerer a penhora do imóvel objeto da execução, sob o argumento de que a ordem de gradação prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80 não é absoluta, invocando a Súmula 417 do STJ e precedentes deste Tribunal.

Diante da ausência de comprovação, por parte do apelante, de elementos capazes de afastar a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o juízo de origem aplicou o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a ausência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 3.109,05, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, notadamente o
protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer a suspensão do feito para adotar as providências exigidas, sob pena de extinção.

4.

O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6.

O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3.
A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025”.
(N.U 1020051-23.2023.8.11.0003, C
âmaras
I
soladas
C
íveis

de
D
ireito
P
úblico
,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.4.2025
). (Destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual o Tema 1.184/STF não se aplica ao presente caso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações.

III. Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de “valor irrisório”, desde que respeitada a competência tributária de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não houver tentativa de conciliação ou protesto do título, independente das disposições da legislação municipal, desde que, oportunizado prazo para a Fazenda Pública adequar o
feito, esta quedar-se inerte.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 547/2024 do CNJ, Art.
1°, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024
”
.
(N.U 1002343-64.2022.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
4
.2025
)
. (Destaquei).

Por fim, a comprovação dos protestos nos autos somente ocorreu por ocasião da interposição da apelação, em momento posterior à prolação da sentença. Assim, a medida se mostra extemporânea e incapaz
de atender às condições previamente impostas para a regular tramitação da execução fiscal.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. MERO ENCAMINHAMENTO DA CDA PARA PROTESTO. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO SEM JUSTIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de comprovação dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. O Município argumenta ter cumprido as exigências legais ao encaminhar a CDA para protesto e sustenta a inaplicabilidade da tese vinculante, diante da edição posterior da Lei Complementar Municipal no 493/2024, que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento tempestivo e suficiente das condições estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024 para legitimar o prosseguimento da execução fiscal; (
ii
) estabelecer se o simples encaminhamento da CDA para protesto, realizado apenas em sede recursal e sem justificativa para sua extemporaneidade, supre a exigência legal de efetivo protesto do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral reconhecida, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de solução administrativa do débito e ao efetivo protesto da CDA, salvo comprovada ineficácia dessa medida.

4.A Resolução CNJ no 547/2024 corrobora esse entendimento, ao estabelecer que o ajuizamento das execuções fiscais somente se admite após a tentativa de conciliação e o protesto do título (
arts
. 2o e 3o).

5.

No caso concreto, embora o Município tenha obtido a suspensão do feito para adoção das providências exigidas, não comprovou, no prazo concedido, o protesto da CDA, tampouco justificou sua omissão.

6.

A juntada posterior de documento que comprova o mero encaminhamento da CDA para protesto, realizada apenas em grau recursal, é insuficiente para demonstrar o cumprimento da exigência, pois o
protesto é ato formal e exclusivo de Tabelião de Protesto, devendo ser devidamente comprovado com documento hábil e tempestivo.

7.Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, documentos novos não serão admitidos em grau recursal sem justificativa plausível para sua apresentação fora do tempo oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

8.A Lei Complementar Municipal no 493/2024, além de ser posterior ao ajuizamento da ação, não pode afastar a eficácia erga omnes e vinculante de precedente firmado pelo STF em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O protesto da CDA, como exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, exige comprovação do efetivo ato notarial, sendo insuficiente o mero encaminhamento do título.

2
.
A apresentação de documentos em sede recursal somente é admissível se acompanhada de justificativa plausível para a extemporaneidade, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

3
.
Normas municipais não afastam a eficácia vinculante de precedentes qualificados firmados pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Jurisprudência relevante
citada: STF
, RE 1355208, Tema 1.184, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.02.2024,
DJe
15.02.2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
238.170/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30.05.2017
;
TJMT, Apelação Cível no 1005519-54.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024, DJE 09.10.2024
;
TJMT, Agravo Interno no 1005750-28.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25.02.2025, DJE 12.03.2025
”.
(TJMT -
1024785-17.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025
). (Destaquei).

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo Município, à determinação expressa do juízo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025